Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-08.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE. ATO DE PREPOSTO. RECEBIMENTO E NÃO REPASSE DO SINAL. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA.
I – A empresa administradora de imóveis tem legitimidade passiva para responder por ação que busca a reparação de danos decorrentes de ato praticado por seu preposto.
II – O empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seus prepostos no exercício do trabalho que lhes competir (Código Civil, arts. 932, III, e 933).
III – Afasta-se os argumentos de culpa exclusiva ou concorrente da vítima quando esta, após orientação do preposto da apelante – reconhecida imobiliária da região – e, portanto, movida pela legítima expectativa de que agia corretamente, transfere o valor referente ao sinal para conta de terceiro.
IV – Negou-se provimento ao recurso.